Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-33.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800712-33.2023.8.14.0115

APELANTE: MIRABEAU DA PENHA VIEIRA JUNIOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação revisional de contrato bancário, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há diversas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iii) saber se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são ilícitas; (iv) saber se houve cobrança indevida de tarifas, seguros ou encargos não contratados; (v) saber se estão presentes os requisitos para repetição de indébito, descaracterização da mora e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida mediante exame documental, nos termos do art. 370 do CPC.

A taxa de juros remuneratórios livremente pactuada em contrato bancário somente comporta revisão quando demonstrada abusividade manifesta em comparação com a média de mercado, o que não ocorreu.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, circunstância verificada nos autos.

A utilização da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou cobrança em desconformidade com o contrato.

As alegações de cobrança indevida de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, assistências e outros encargos mostraram-se genéricas, desacompanhadas de prova documental específica e sem correspondência objetiva no instrumento contratual.

A mera incidência de IOF não caracteriza abusividade, por se tratar de tributo legalmente incidente sobre operações de crédito.

Ausente demonstração de cobrança indevida ou prática ilícita da instituição financeira, inviáveis a repetição de indébito, a descaracterização da mora e a condenação por danos morais.

Inexistente manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Alegações genéricas de abusividade contratual desacompanhadas de demonstração objetiva dos encargos impugnados não autorizam revisão contratual.

2. A capitalização mensal expressamente pactuada em contrato bancário posterior a 31/03/2000 é válida.

3. A ausência de demonstração de cobrança indevida inviabiliza repetição de indébito, descaracterização da mora e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 1.021, §4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0800712-33.2023.8.14.0115; Agravante: MIRABEAU DA PENHA VIEIRA JUNIOR; Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MIRABEAU DA PENHA VIEIRA JUNIOR contra a decisão monocrática lançada ao id 33587026, que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, mantendo a improcedência dos pedidos autorais.

A decisão agravada, após reconhecer o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da apelação, afastou a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a controvérsia relativa à abusividade de juros e encargos poderia ser solucionada mediante exame do contrato e dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

No mérito, assentou que os juros remuneratórios não se submetem à limitação da Lei de Usura, que a cobrança acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, e que a revisão somente se justifica quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado.

Também reconheceu a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price, uma vez expressamente pactuadas, destacando que o contrato prevê taxa de 1,75% ao mês e 23,143931% ao ano.

Ao final, negou provimento à apelação e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões de agravo interno, id 33771661, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática deve ser reformada, pois o contrato conteria cobranças abusivas e encargos excessivos;

(ii) seria indevida a exigência de depósito do valor incontroverso como condição para prosseguimento da demanda;

(iii) haveria cobranças indevidas referentes a IOF, registro de contrato, seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem, tarifa de cadastro, assistências e outros serviços não contratados;

(iv) a cobrança desses encargos descaracterizaria a mora e ensejaria restituição simples ou em dobro;

(v) a instituição financeira teria violado os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva;

(vi) seria cabível indenização por danos morais no importe de 20 salários-mínimos;

(vii) a decisão teria violado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da colegialidade;

(viii) seria aplicável o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor; e

(ix) haveria anatocismo vedado pela Súmula 121 do STF. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões ao id 35195774, a agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática, argumentando que o agravo interno apenas reitera fundamentos já superados, sem demonstrar erro de julgamento.

Aduz que a decisão agravada corretamente reconheceu a legalidade dos encargos pactuados, a desnecessidade de prova pericial, a regularidade da capitalização mensal e da Tabela Price, bem como a inexistência de abusividade na taxa de juros contratada.

Sustenta, ainda, que o agravante introduz matérias estranhas ao objeto da demanda e da apelação, como IOF e seguro prestamista, o que configuraria inovação recursal e supressão de instância. Requer o desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reconsiderada ou reformada, especialmente diante das alegações de cerceamento de defesa, abusividade de juros, capitalização indevida, ilegalidade da Tabela Price, cobranças de tarifas e encargos supostamente não contratados, repetição de indébito, descaracterização da mora e danos morais.

Após reexame dos autos, não verifico razão para alterar a decisão agravada.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, deve ser mantido o entendimento anteriormente adotado. O art. 370 do CPC dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, a controvérsia foi solucionada a partir do exame do contrato juntado ao id 23357742, não havendo demonstração concreta de que a perícia seria indispensável à solução da lide. A mera alegação genérica de abusividade não impõe, automaticamente, a produção de prova técnica, sobretudo quando o contrato indica o valor da cédula, forma de pagamento, taxa de juros mensal e anual, capitalização e sistema de amortização.

O contrato examinado consiste em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 34.909,00, com pagamento em 48 parcelas de R$ 1.076,61, e contém previsão expressa de encargos remuneratórios à taxa efetiva de 23,143931% ao ano, correspondente a 1,750000% ao mês, capitalizados mensalmente e calculados pela Tabela Price.

Quanto aos juros remuneratórios, aplica-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano, sendo possível a revisão apenas em hipóteses excepcionais de abusividade cabalmente demonstrada.

Também incide a Súmula 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No caso concreto, o agravante não trouxe elemento técnico ou documental idôneo que demonstre, de forma específica, discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operação equivalente, na data da contratação.

Suas razões recursais limitam-se a afirmações genéricas de excesso, onerosidade e vantagem exagerada.

No tocante à capitalização mensal, a contratação é posterior a 31/03/2000 e contém previsão expressa de taxa mensal e anual, sendo aplicáveis as Súmulas 539 e 541 do STJ:

“Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, não procede a alegação de anatocismo ilícito, pois a capitalização mensal foi expressamente pactuada e encontra respaldo na jurisprudência vinculante do STJ.

Também não prospera a impugnação genérica à Tabela Price. A utilização desse sistema de amortização não é ilegal por si só, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade ou de cobrança em desconformidade com o contrato, o que não ocorreu.

No que se refere às alegações relativas a IOF, seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e assistências, observo que tais fundamentos foram apresentados no agravo interno de forma ampla e genérica, sem correlação específica com a decisão agravada.

Além disso, o exame do contrato não confirma a narrativa recursal nos termos em que apresentada. Há previsão de incidência de IOF, o que se refere a tributo legalmente devido sobre operação de crédito.

Não há no instrumento contratual cobrança específica de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem ou assistências. Quanto a “serviços de terceiros”, o contrato contém cláusula genérica de autorização para ressarcimento de despesas, inclusive registros e averbações necessários à formalização de garantias, mas não há qualquer valor efetivamente cobrado a esse título, tampouco demonstração de pagamento indevido.

Portanto, as alegações de cobrança indevida de seguro, tarifa de cadastro, avaliação de bem e assistências são genéricas e desacompanhadas de correspondência contratual objetiva.

A parte agravante não individualiza, com precisão, quais valores foram cobrados, em que parcela ou documento constariam, nem demonstra o efetivo pagamento. Nessas condições, não há base para repetição de indébito, simples ou em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição em dobro quando houver cobrança indevida e pagamento em excesso, salvo engano justificável. Contudo, sem prova da cobrança indevida e do pagamento correspondente, inexiste suporte fático para a restituição pretendida.

Também não há fundamento para descaracterização da mora. Conforme entendimento consolidado do STJ, apenas a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual tem aptidão para afastar a mora. No caso, não demonstrada a abusividade dos encargos remuneratórios, permanece hígida a mora contratual.

Quanto aos danos morais, a pretensão igualmente não merece acolhimento. A simples discussão acerca de encargos contratuais, desacompanhada de prova de ato ilícito autônomo, restrição indevida de crédito, cobrança vexatória ou violação concreta a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável. O agravante não demonstrou conduta ilícita da instituição financeira apta a gerar abalo extrapatrimonial.

A alegação de violação ao princípio da colegialidade também não procede, pois a decisão monocrática foi proferida em hipótese admitida pelo ordenamento processual e regimental, sendo precisamente o agravo interno o instrumento destinado a submeter a matéria ao colegiado, como ora ocorre.

Por fim, entendo incabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Embora o agravo interno não mereça provimento, não verifico, de modo suficiente, manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório apto a justificar a penalidade.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026